Tribunal: TCU
Processo: 006.955/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5431/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.955/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Peres Pinto (XXX.672.647-XX); Carla Tatiana Garcia Barreto Ferrao (XXX.140.687-XX); Carlos Eduardo Abreu Azevedo (XXX.629.407-XX); Eleonora Abad Stefenson (XXX.684.907-XX); Layza Mendes Brandao (XXX.995.187-XX); Liana Amaro Augusto de Carvalho (XXX.173.354-XX); Luis Felipe dos Santos Nascimento (XXX.859.747-XX); Michel Gherman (XXX.100.427-XX); Renato Faria da Gama (XXX.513.237-XX); Rodrigo Pereira Leal de Souza (XXX.956.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.